Tribunal: TJMT
Processo: 1030727-07.2021.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-03-04
Data de publicação: 2022-03-07

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1030727-07.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[VITORINO DE ARRUDA - CPF: 274.286.051-72 (RECORRENTE), RAFAEL DOS SANTOS DUARTE - CPF: 040.291.291-88 (ADVOGADO), ISAQUE LEVI BATISTA DOS SANTOS - CPF: 030.119.241-39 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1030727-07.2021.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Sexto Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Vitorino de Arruda

Recorrido(s):

Banco Itaú Consignado S.A.

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

04 de março de 2022

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. BANCO. PRELIMINAR DE NECESSIDADE DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA REJEITADA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATO JUNTADO EM DEFESA. ALEGAÇÃO AUTORAL DE NEGATIVA DE REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO À CONTESTAÇÃO. ORIGEM DO DESCONTO DEMONSTRADA PELO BANCO. TRANSFERÊNCIA REALIZADA PARA A CONTA DO AUTOR. LEGALIDADE DO DESCONTO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANO MORAL INOCORRÊNCIA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. A preliminar de incompetência do juizado especial por necessidade de realização de perícia grafotécnica deve ser rejeitada, pois sendo a prova juntada aos autos suficientes para o julgamento da causa, há que se afastar a preliminar suscitada. Aliado ao fato de que, além do contrato, foi juntada a cópia do documento pessoal do consumidor e do verso de seu cartão de crédito.

2. Se a instituição financeira comprova que os descontos realizados no benefício previdenciário do autor são devidos, uma vez que houve a renegociação da dívida

no 612163276, para quitação do saldo de R$ 3.905,33 restando o valor líquido a ser liberado de R$ 335,95, o qual foi disponibilizado por meio de DOC/ TED em conta bancária de titularidade do Recorrente, conforme contrato juntado em defesa, não há falar em restituição dos valores descontados a este título, tampouco em indenização a titulo de dano moral.

3. Cabe ainda acrescentar que, após a apresentação da contestação, com a juntada de documentos comprobatórios da contratação celebrada entre as partes, a saber, contrato, extrato da conta corrente do consumidor, comprovante de TED, o autor não impugnou tais documentos, uma vez que deixou de apresentar impugnação à contestação.

4. Os descontos de parcelas de empréstimos consignados na folha de pagamento do consumidor, na forma e prazo pactuados, não constituem ato ilícito, por se tratar de exercício regular de direito.

5. No presente caso, a instituição financeira juntou, em sua defesa, a Cédula de Crédito Bancário, cópia do documento pessoal do autor, extrato da conta corrente demonstrando que o valor do refinanciamento foi liberado na conta bancária de titularidade do autor em 31/08/2020.

6. Conforme mencionado na sentença recorrida:
“A Ré por outro lado, carreou aos autos documentos aptos a comprovar a relação comercial existente, especialmente no que tange a contratação, inclusive com recebimento de importância em sua conta bancária. Nesse passo, possível dizer que as assertivas da parte autora não se revestem da verossimilhança necessária à procedência do pleito, porquanto ainda que haja a inversão do encargo probatório, a parte hipossuficiente não fica isenta de tornar aceitável suas afirmações”.

7. A sentença que julgou improcedente o pedido inicial,

não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

8. Recurso improvido. Condeno a parte Recorrente a pagar custas e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no § 3o do art. 98 do Código de Processo Civil.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2022